Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO EM BOMBEADOR E MOTOR DE POÇO ARTESIANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA CONTRATUAL. CONCLUSÃO OBTIDA A PARTIR DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As inferências que se extraem das conclusões técnicas da perícia e dos demais elementos de prova trazidos ao feito dão conta de que não existiu vício no produto ou defeito de fabricação nas peças apresentadas no equipamento adquirido pelo ora apelante, tendo havido, por outro lado, defeito decorrente de sua má utilização com bombeamento de material abrasivo resultante da sobrecarga de esforço mecânico e da não instalação de dispositivo de proteção térmica do motor. Nesse sentido, como o experto destacou que o bombeamento de material abrasivo é hipótese de exclusão da garantia do equipamento e que sua causa provável foi a falta de dispositivo de proteção (relé térmico) na instalação, evidenciando-se que tal circunstância é capaz de afastar a garantia contratual existente, não merece chancela a pretensão inicial de ressarcimento ou de reparação civil, seja a título de danos materiais, seja a título de danos morais.
2. As conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.